Tribunal: TJDFT
Processo: 0005466-95.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. PROVAS ATESTAM A ESCALADA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA DELAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios.
2. Não havendo o necessário laudo pericial certificando o rompimento do obstáculo e não havendo motivo que justifique a não realização da perícia, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser afastada.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.
4. Descabe falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada", nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
5. Recurso parcialmente provido.